Tribunal: TJDFT
Processo: 0725534-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 118 CPP. COMPROVAÇÃO PROPRIEDADE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. PROCESSO NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A legislação processual penal preconiza que os objetos apreendidos durante o curso processual, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser devolvidos antes do trânsito em julgado da sentença final.

2. Além disso, a eventual restituição desses objetos após o mencionado trânsito em julgado da sentença não é automática, quando cabível. Contudo, o referido normativo põe a salvo, obviamente, terceiro proprietário de boa-fé.

3. Considerando que não é inequívoca a conclusão de que o veículo não interessa ao processo e, ainda, subsistindo dúvida quanto à propriedade do terceiro de boa-fé, inviável o acatamento do pedido de restituição, inclusive como fiel depositário.

4. Apelação conhecida e não provida.